Tribunal: CARF
Processo: 11065.723287/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723287/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.784 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
IVAR PAULO HARTMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de acolher o questionamento de
inconstitucionalidade de lei, e no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723287/2013-34
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.784 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723287/2013-34

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra a Notificação de Lançamento de
fls. 12/17, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2011 (ano-
calendário 2010), que procedeu à glosa das deduções de despesas médicas, de pensão
alimentícia judicial e de contribuição à previdência privada ou FAPI, por falta de
comprovação, nos valores de R$ 132,00, R$ 91.075,05 e R$ 14.230,54,
respectivamente, apurando, ao final, imposto suplementar de R$ 15.187,64, multa de
ofício de R$ 11.390,73 e juros de mora de R$ 3.178,77, calculados até 30/08/2013.
2. Em função do disposto no art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2009, com redação dada pela IN RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS efetuou a revisão do
lançamento mediante Despacho Decisório DRF/NHO no 571, de 19/09/2013 (fls.
58/60), restabelecendo as deduções de despesas médicas, de pensão alimentícia judicial
e de contribuição à previdência privada ou FAPI, nas quantias de R$ 132,00, R$
42.932,09 e R$ 9.313,02, respectivamente, apurando, ao final, imposto suplementar de
R$ 783,93 e multa de ofício de R$ 587,94.
3. É de se notar que, no despacho de revisão do lançamento, foi consignado que o
contribuinte declarou, equivocadamente, como se fosse FAPI, os valores pagos ao plano
de saúde “SAS-MPRS”, sendo que foram restabelecidas as deduções das despesas
relativas ao próprio contribuinte e à alimentanda BEATRIZ GLASHERSTER
MARTINS HARTMANN (ex-cônjuge), no valor de R$ 9.313,02, permanecendo
glosada a diferença de R$ 4.917,52 referente a pessoas que não constam como
dependentes na declaração de ajuste anual.
4. Das glosas das deduções pleiteadas pelo contribuinte em sua declaração de ajuste
anual do IRPF/2011, a título de pensão alimentícia judicial, sendo o valor de R$
30.855,00 referente a DÉBORA MEDINA HARTMANN e o valor de R$ 60.220,05
referente a BEATRIZ GLASHERSTER MARTINS HARTMANN, a revisão de
lançamento (fls. 58/60) restabeleceu parte da dedução com relação a esta segunda
beneficiária, no valor de R$ 42.932,09, consistente no valor descontado em folha de
pagamento do alimentante (fls. 25). Assim, permaneceram glosadas a dedução referente
a DÉBORA, no valor de R$ 30.855,00, para a qual não foi apresentado acordo
homologado judicialmente que fixasse o pagamento de pensão alimentícia, bem como, o
saldo de R$ 17.287,96 (R$ 60.220,05 – R$ 42.932,09), referente a BEATRIZ, não
contido no comprovante de rendimentos apresentado pelo contribuinte (fls. 25),
consignando-se que: “Somente é dedutível a título de pensão o valor pago como pensão
alimentícia. As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de
despesas médicas e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de
despesas médicas e despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os
requisitos e limites legais. Os demais valores estipulados na sentença, tais como
aluguéis, condomínio, transporte, previdência privada, não são dedutíveis, conforme
Perguntas e Respostas do IRPF, no 339, do Ex. 2012, mantendo a RFB este
entendimento tanto nos anos anteriores como posteriores a 2012”.
5. Cientificado da decisão supracitada (fls. 63 e 65), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 66/68, em que manifestou sua concordância expressa quanto à glosa
das deduções relacionadas ao FAPI, ou seja, das despesas com o plano de saúde “SAS-
MPRS” referentes a não dependentes. Foi também manifestada sua concordância quanto
à glosa da dedução a título de pensão alimentícia em nome de DÉBORA MEDINA
HARTMANN (valor de R$ 30.855,00).
6. Todavia, quanto à manutenção da glosa de parte da dedução a título de pensão
alimentícia judicial em favor de BEATRIZ GLASHERSTER MARTINS
HARTMANN, no montante de R$ 17.287,96, o contribuinte alegou, em síntese, que:
6.1. O valor total declarado de R$ 60.220,05 foi efetivamente pago, conforme
comprovantes já juntados ao processo, considerando os descontos feitos em folha de
pagamento e os demais pagamentos em espécie determinados pelo Juízo da Vara de
Família de Novo Hamburgo.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.784 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723287/2013-34

6.2. Segundo acordo homologado judicialmente (fls. 27/31), ficou obrigado a favorecer
sua ex-cônjuge com pensão alimentar para prover seu sustento, sendo uma parte fixa,
representada por um percentual de seus vencimentos, e uma parte móvel, relativa a
outras despesas mensais necessárias e indissociáveis do acordo alimentar judicial, pagas
através de transferências bancárias para conta de titularidade da alimentanda, a quem
cabe cumprir sua obrigação fiscal de declarar o rendimento e submetê-lo à tributação
pelo imposto de renda, de forma que a cobrança em face do impugnante caracterizaria
uma “bitributação”.
6.3. As Portarias e Regimentos da Receita Federal, bem como o “Perguntas e
Respostas”, não tem o condão de modificar a legislação tributária, especificamente, os
dispositivos da Lei no 9.250/1995, modificada pela Lei no 11.727/2008, que tratam da
dedução a título de pensão alimentícia judicial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. Restabelecimento integral
da dedução de despesa médica na revisão de lançamento efetuada pela
Delegacia de origem. Ausência de litígio.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Manutenção parcial da glosa da dedução de previdência privada na revisão de
lançamento efetuada pelo Delegacia de origem. Concordância expressa do
contribuinte. Matéria incontroversa.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Manutenção parcial da glosa da dedução de pensão alimentícia judicial na
revisão de lançamento efetuada pela Delegacia de Origem. Impugnação
parcial. Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda os
valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública. São passíveis de dedução as despesas
médicas ou de instrução do alimentando, quando incorridas pelo alimentante
em função de comando judicial. Inexiste previsão legal para dedução de outras
despesas, ainda que estipuladas no acordo homologado judicialmente. Face à
ausência de elementos capazes de ilidila, é de se manter a glosa contida no
lançamento revisado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.784 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723287/2013-34

c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
d) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
e) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
f) impossibilidade de aplicação de multa punitiva no presente caso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos, dedução indevida de despesas
médicas, com dependentes e com instrução.
No recurso, o contribuinte que a multa aplicada pela autoridade fiscal possui
caráter confiscatório.
No entanto, nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Desse modo, esse colegiado não é
competente para analisar eventual caráter confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa
análise é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Das demais questões apresentadas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

7. A impugnação ao lançamento revisado foi apresentada dentro do prazo legal
previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/1.972 (fls. 24 e 30). Assim, dela se toma
conhecimento.
8. Analisemos, a seguir, a matéria que permaneceu controversa após a revisão do
lançamento efetuada pelo Despacho Decisório DRF/NHO no 571, de 19/09/2013 (fls.
58/60), ou seja, a dedução a título de pensão alimentícia, na parcela de R$ 17.287,96.
I- DA GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL
9. Segundo consta no acordo de fls. 27/31, homologado judicialmente (fls. 79), foi
estipulado o pagamento, a título de alimentos, à Sra. BEATRIZ GLASHERSTER
MARTINS HARTMANN, do percentual de 25% dos rendimentos líquidos do
contribuinte como promotor de justiça aposentado. Foi acordado também o pagamento
“in natura” de despesas da alimentanda enquanto residente no imóvel localizado na
Rua Augusto Jung no 258/801, em Novo Hamburgo/RS, a seguir discriminadas:
integralidade da taxa condominial, custos de conservação do imóvel, seguro de
automóvel, IPVA, IPTU, metade do salário da empregada doméstica, despesas com
energia elétrica e com a “cachorrinha Sissi”. Foi ainda estipulada a obrigação do
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.784 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723287/2013-34

cônjuge varão de manter a alimentanda vinculada ao plano de saúde, bem como de arcar
com despesas dentárias.
10. O contribuinte junta comprovantes de transferências bancárias ("DOC"), efetuadas
em 2010, para conta da alimentanda, que perfazem o montante de R$ 5.589,61 (fls.
32/48), em que constam descrições inespecíficas ou abreviadas de suas supostas
destinações, dentre as quais, "pagto Leonilda", "pagto Sissi", "dentista", "vidro",
"jardim", "limp telha", sem contudo terem sido apresentados documentos fiscais,
recibos ou outros meios que efetivamente atestem a ocorrência dessas despesas. Além
disso, foi juntado um demonstrativo de taxas condominiais, referente aos período de
01/08/2007 a 10/05/2011, sendo o montante de R$ 8.391,94 referente ao ano-calendário
de 2010 (fls. 51), onde, todavia, não consta o endereço do imóvel a que se refere, não se
tratando, ainda, de um documento hábil para comprovar que teria havido uma efetiva
transferência de valores para a alimentanda ou a quitação direta das taxas pelo
alimentante.
11. Assim, em que pese a fragilidade desses elementos, o impugnante pretende que
sejam aceitos, a título de dedução como pensão alimentícia, valores que correspondem a
despesas diversas, com empregada doméstica, animal de estimação, manutenção
residencial, etc. (R$ 5.589,61), além da taxa de condomínio (R$ 8.391,94), as quais
chamou de "parte móvel" do acordo judicial.
12. Embora tais encargos adicionais constem no acordo de pensionamento
homologado judicialmente, este instrumento não tem o condão de definir o apropriado
tratamento tributário a ser dado ao caso concreto, face ao que dispõe o art. 109 do
Código Tributário Nacional (CTN), que trata da independência do Direito Tributário
frente aos institutos do direito privado na definição dos efeitos que lhe são peculiares.
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.(grifos nossos)
13. O art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece o adequado
tratamento tributário no tocante à dedução de pensão alimentícia:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
...
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo. (grifos nossos)
14. No mesmo diapasão seguiu o Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), em seu art. 78:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n o
9.250, de 1995, art. 4 o , inciso II).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.784 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723287/2013-34

...
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n o 9.250, de 1995, art. 8 o, §3 o ).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei n o
9.250, de 1995, art. 8 o, §3 o ).
15. Pois bem, dos textos legais acima reproduzidos, nota-se que o Direito Tributário
não atribui aos valores pagos pelos alimentantes a título de taxas de condomínio e
despesas com manutenção residencial, empregada doméstica, animais de estimação,
etc., a natureza de pensão alimentícia. No caso de pagamento a plano de saúde, tais
dispêndios são passíveis de dedução como despesa médica, existindo previsão legal para
sua utilização pelo alimentante na declaração de ajuste anual, como, inclusive, foi
restabelecido pela revisão de lançamento, em face da obrigação contida no acordo
judicial.
16. No tocante aos demais gastos, é imperioso lembrar que a regra geral é a tributação,
sendo as deduções matéria de exceção, exigindo, pois, disposição legal específica, sob
pena de inviabilização. Não há, no regramento vigente, faculdade para dedução das
despesas pretendidas pelo impugnante da base de cálculo do imposto de renda,
mostrando-se equivocada sua pretensão.
17. A publicação intitulada Perguntas e Respostas divulgada pela Receita Federal no
exercício de 2011 (ano-calendário 2010), ao externar a interpretação institucional acerca
da legislação pertinente, ali mencionada, já orientava os contribuintes em situação
similar sobre o correto espectro da dedução de pensão alimentícia, tornando explícita a
indedutibilidade de outros dispêndios, ainda que estipulados na sentença.
338 - São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas
e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas
e despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e
limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio, transporte,
previdência privada, não são dedutíveis.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o; RIR/1999, art. 78, §§ 4o e 5o; IN SRF no 15, de
2001, art. 50, § 2o)
18. Assim, da análise do acordo homologado judicialmente em conjunto com os
demais documentos acostados aos autos, e nos termos dos fundamentos acima expostos,
é forçoso concluir que a dedução das despesas adicionais pleiteada pelo contribuinte não
encontra guarida no ordenamento, devendo ser mantida a respectiva glosa da dedução
de pensão alimentícia contida na revisão do lançamento, no valor de R$ 17.287,96.
II- DA CONCLUSÃO
19. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em R$)
Imposto suplementar exigido e mantido (fls. 60)
783,93
Multa de ofício exigida e mantida (fls. 60)
587,94
Sala das Sessões - São Paulo, 18 de junho de 2014.
MONICA TIEMI OUCHI – Relatora
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.784 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723287/2013-34

MTO671823
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
deixando de acolher o questionamento de inconstitucionalidade de lei, e no mérito, negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 116
DF CARF MF
Original